Tribunal: TJBA
Processo: 0500476-74.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500476-74.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
FELIPE JUNQUEIRA CASTELLI, LUIZ FELIPE NOGUEIRA ROGATTI

APELADO: BAHIATECH MATERIAIS ELETRICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCEL BRITO DE SOUZA, ANDRE BACHMAN, MARCO AURELIO VERISSIMO, NATHALIA COUTO SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INCERTEZA QUANTO À TITULARIDADE DO CRÉDITO. MULTIPLICIDADE DE CREDORES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Trata-se de ação de consignação em pagamento ajuizada por empresa devedora diante da dúvida legítima quanto à quem deveria ser efetuado o pagamento de títulos decorrentes de relação comercial. A autora depositou judicialmente o valor devido, requerendo a extinção da obrigação.

2. Configura-se hipótese autorizadora do ajuizamento da ação de consignação nos termos do art. 335, IV, do Código Civil, quando há dúvida fundada sobre a quem cabe legitimamente o recebimento da dívida. A parte ré expressamente reconhece a procedência do pedido, inexistindo resistência à pretensão autoral.

3. Nos termos do art. 546, parágrafo único, do CPC, mesmo nos casos em que o credor concorda com o levantamento do valor, subsiste a imposição dos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à propositura da demanda, em observância ao princípio da causalidade.

4. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500476-74.2018.8.05.0150
, em que figuram como apelante ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO e como apelada BAHIATECH MATERIAIS ELETRICOS LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 13 de Maio de 2025.